Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-58.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000762-58.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADA: MARIA LUCIA DA SILVA LEITE RODRIGUES

Advogado(s)
:
EVERALDO GOMES NOGUEIRA JUNIOR, FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELANTE.

RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS GARANTIDOS CONSTITUCIONALMENTE. SITUAÇÃO PECULIAR DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA. LOCAL EM QUE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO JÁ SE ENCONTRA IMPLANTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SERVIÇO JÁ PRESTADO NA VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO AO SERVIÇO DE CARÁTER BÁSICO. GARANTIA. NECESSIDADE. ATO DA RECORRENTE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.RECURSO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000762-58.2020.8.05.0099
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e,
EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.